Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se opera a preclusão de questão decidida antes da citação da parte, à qual não foi conferido o regular contraditório.
2. As notas promissórias são regidas pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), recepcionada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto no 57.663/66, o qual contém regramento próprio para prescrição em seus artigos 70, 71 e 77.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade civil, prevista nos arts. 264 a 266 do Código Civil não se confunde com a solidariedade cambial descrita no art. 47 da LUG, sendo aplicável a cada espécie seu regramento próprio.
4. No caso dos autos, as notas promissórias que instruem o feito foram emitidas há mais de 20 (vinte) anos antes da citação do agravante, enquanto o prazo prescricional para a execução dos títulos ocorre em 3 (três) anos, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, hipótese que motiva o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Foi dado provimento ao agravo.